Tribunal: TJMT
Processo: 1010656-92.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010656-92.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988), Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ALCEDINA NUNES DE AMORIM OLIVEIRA - CPF: 078.435.691-20 (APELADO), MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO, E .EM REMESSA NECESSARIA ANULOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO DE REVISÃO DE DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO E INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA
– SUPRESSÃO DA VERBA DENOMINADA “TÍTULO EM JULGADO INCORPORADO 61,38%” - PRELIMINARES: PRESCRIÇÃO – DECADENCIA – ILEGITIMIDADE DO ESTADO – REJEITADAS. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO
-
REMESSA NECESSÁRIA
–
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ELUCIDAÇÃO DA QUESTÃO
-
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
- REABERTURA DA INSTRUÇÃO –
SENTENÇA CASSADA.

1.

Preliminar: Da Prescrição e Decadência -
Tratando-se de prestações de natureza salarial de trato sucessivo, prescrevem apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu ao ajuizamento da ação, não havendo ainda que se falar em decadência do direito perseguido. Rejeitadas.

2.

Preliminar: Da ilegitimidade passiva do Estado - Não obstante o MTPREV ser considerado uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014. Rejeitada.

3.

Do não conhecimento do recurso de apelação: Nos termos do artigo 1.010, caput e incisos II e III, a apelação conterá a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade. Incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Inteligência do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil.

4.

Da remessa necessária:
Segundo novo posicionamento desta Egrégia Câmara, com base no artigo 492 § único do CPC que determina que a decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional, é imperioso reconhecer que a sentença é nula, devendo o feito retornar a instrução para aferir se houve ou não a incorporação da verba pleiteada, ou, ainda, a existência de crédito a ser percebido pela parte requerente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e
Recurso
de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida nos autos da
Ação de Revisão de Diferenças de Remuneração e Incorporação aos Proventos de Aposentadoria
nº 1010656-92.2020.8.11.0041, que julgou procedente os pedidos formulados para condenar o ente público ao pagamento dos valores não pagos, referente à verba denominada “Título Julgado Incorporado 61,38%”, a ser apurado em liquidação de sentença, acrescido de juros e correção monetária. (ID
88869462)

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso suscita preliminar de prescrição, decadência e ilegitimidade passiva, e no mérito, discorre sobre o regramento da aposentadoria com base na média das contribuições, e legalidade da contribuição previdenciária descontada, pugnando ao final a reforma da sentença para improcedência da ação.

Contrarrazões ao ID 88869468, pleiteando o desprovimento integral do apelo e majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, a teor da fase recursal.

A Procuradoria-Geral de Justiça não apresentou parecer sobre o mérito ao argumento de ausência de interesse pública apto a autorizar a intervenção (ID89427479).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O PRELIMINAR

- DA PRESCRIÇÃO E DECADENCIA

O Estado de Mato Grosso aponta prejudicial de mérito a prescrição e decadência da pretensão autoral, aduzindo que o fundo de direito pleiteado pelo autor está prescrito, pois ajuizou a presente demanda somente em 2020.

Não assiste razão ao apelante, pois
o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recursos repetitivos, traz o entendimento de que por tratar-se de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição renova-se a cada mês, atingindo tão somente as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação
, nos termos da Súmula 85 do STJ.

Nesse sentido:

“(...).
O entendimento do STJ é firme no sentido de que, em pleitos de diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para URV, não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, por configurar-se relação de trato sucessivo, conforme disposto na Súmula 85/STJ.
4. (...)”
. (
AgRg no REsp 1529479/RJ
, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 13/11/2015).”

Assim,
rejeito as prejudiciais de mérito aventadas pelo apelante
, pois tratando-se de prestações de natureza salarial de trato sucessivo, prescrevem apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu ao ajuizamento da ação, não havendo ainda que se falar em decadência do direito perseguido.

V O T O PRELIMINAR

-
DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO

O Estado de Mato Grosso alega que
“
A partir do advento da Lei Complementar Estadual n.º 560, de 31 de dezembro de 2014, que entrou em vigor no dia 01 de janeiro de 2015, o MTPREV constitui uma autarquia, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial. De modo que, o Estado de Mato Grosso não responde pelos atos do MT PREV. Por conseguinte, é parte ilegítima para responder a presente ação.”

Não obstante o Mato Grosso Previdência - MTPREV ser considerado uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014, que dispõe sobre a criação da Mato Grosso Previdência - MTPREV: “
Art. 51. Compete à Procuradoria Geral do ESTADO de Mato Grosso exercer as funções de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV.”

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE – ENQUADRAMENTO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS – RECLASSIFICAÇÃO EM REGIME DE 30 (TRINTA) HORAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO – PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS - PRINCÍPIO DA ISONOMIA – (...) - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
Embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada.

[...]
(TJMT, RAI 1002685-24.2016.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Marcio Aparecido Guedes, Data julgamento 07/02/2020). Destaquei.

Logo, não há ilegitimidade passiva do ente público para a causa, já que a responsabilidade pelo orçamento e pelo pagamento, de forma indireta, é do Estado de Mato Grosso, razão pela qual
REJEITO
a preliminar.

VOTO – MÉRITO

- DO RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

É consabido que compete ao Recorrente expor em suas razões de recurso, os fundamentos de fato e de direito nos quais respalda a sua pretensão de reforma, deixando explícito seu interesse recursal, manifestado pelo combate à tese pronunciada no decisum vergastado, conforme se verifica nos incisos II e III, do artigo 1.010, da legislação processual civil.

Trata-se, pois, de requisito formal de admissibilidade do recurso de apelação cível, cuja ausência impede o seu conhecimento, conforme preleciona a doutrina,
in verbis
:

“Para que o recurso seja conhecido, é necessário, também, que preencha determinados requisitos formais que a lei exige (...).

Assim, deve o recorrente, por exemplo, sob pena de inadmissibilidade de seu recurso: a)apresentar as suas razões,
impugnando especificamente as razões da decisão recorrida
(...)

‘Princípio da dialeticidade’. A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos.
De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada
.(...)”(DIDIER JR., Fredie. DA CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, p. 67/69). (Grifei)

“O princípio (...) exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada.

(...) considerando-se a regra do tantum devolutum quantum appelatum (...)
a atuação jurisdicional do Tribunal estará vinculada à pretensão do recorrente, exposta em sua fundamentação e em seu pedido, o que demonstra claramente a importância do princípio da dialeticidade
.”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, 5. Ed., São Paulo: Método, 2013, p. 604/605) (Grifei)

Na hipótese dos autos, vislumbra-se que, os argumentos constantes nas razões recursais, encontram-se totalmente dissociados do que foi decidido pelo magistrado singular.

Aliás, sequer se trata do mesmo objeto discutido nos autos.

O apelo apresentado diz respeito a revisão de cálculos de aposentadoria, enfatizando que os cálculos dos proventos na aposentadoria teriam como base médias de contribuições, enquanto que a matéria debatida no processo é sobre a verba denominada “
julgado a título de incorporados
”.

Assim, ausente o pressuposto previsto no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, consubstanciado na exposição do fato, do direito e das razões do pedido de reforma, forçoso o não conhecimento do apelo, por inobservância ao princípio da dialeticidade, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

- DA REMESSA NECESSÁRIA

Embora o juízo de primeiro grau tenha dispensado o reexame necessário do julgado, a condenação expressa pela sentença é ilíquida e deverá ser submetida a cálculo, situação que atrai a necessidade do reexame de ofício, o que passo a fazer.

A ação foi ajuizada por
ALCEDINA NUNES DE AMORIM OLIVEIRA
,
servidora pública aposentada inativa da SINFRA/SECRETARIA DO ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DE MT, cargo de Técnico Desenvolvimento Econômico Social – Referencia A-008, onde busca o recebimento das diferenças salariais supostamente não pagas, denominada pela rubrica “Título Julgado Incorporado 61.38%” dos proventos.

A sentença julgou procedente a pretensão inicial, sendo este o dispositivo:

“
Ex positis, nos moldes do art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial; por conseguinte, condeno o ESTADO DE MATO GROSSO ao adimplemento dos valores não pagos, referente à verba ‘TÍTULO EM JULGADO INCORPORADOS 61,38%’ suprimida dos proventos da parte autora, montante que
será apurado em liquidação de sentença
, respeitando-se o quinquênio prescricional e atualizado nos moldes do decido nos temas 810/STF e 905/STJ.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que serão fixados na liquidação de sentença conforme preconiza o art. 85, §4º, inciso II, do CPC.”

É notório que o Estado de Mato Grosso vinha pagando aos substituídos do Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos Ativos Aposentados e Pensionistas da Secretaria de Infraestrutura do Estado de Mato Grosso - SINDSINFRA/MT parcela salarial denominada “Título em Julgado Incorporado 61,38%” em razão de decisões transitadas em julgado proferidas pela Justiça do Trabalho antes de 1988, época em que os servidores eram regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho- CLT.

Ocorre que, no ano de 2005 o ente público deixou de pagar esse percentual, e em consequência, o ente Sindical impetrou com Mandado de Segurança Coletivo nº. 37063/2005, que assegurou aos substituídos o pagamento da verba suprimida sem respeito ao devido processo legal administrativo, conforme julgado
in verbis
:

“MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - SINDSINFRA/MT - SUPRESSÃO DE VERBA REMUNERATÓRIA PAGA SOB A RUBRICA “TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38%” - VALOR PAGO DE FORMA APARTADA DO SUBSÍDIO - CONDUTA EQUIVOCADA DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL PERPETRADA POR VÁRIOS ANOS - IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DA VERBA SEM RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. 1. Para a supressão de verba paga há anos e cuja origem presumia-se legítima, porque repercute no campo de interesses individuais do servidor, é necessária a instauração do devido processo legal. 2. Malgrado o pagamento de verba remuneratória apartada do subsídio se mostre inconstitucional a primeira vista, não pode a Administração Pública, abruptamente, suprimir tal pagamento, sem oportunizar ao servidor o exercício do contraditório e da ampla defesa na via administrativa. Precedentes do STF SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA ASSEGURAR AOS SUBSTITUÍDOS DO IMPETRANTE O PAGAMENTO DA VERBA SUPRIMIDA SEM RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO”
(TJMT MSCol - DES PAULO DA CUNHA,
TRIBUNAL PLENO
- Data do Julgamento 12/03/2009 - DJE 16/04/2009).

Em razão da decisão retro mencionada a verba “Título Julgado Incorporado 61,38%” foi estendida aos servidores que não ajuizaram ações judiciais.

É sabido que por força da “Reforma Administrativa”, implementada pela Emenda Constitucional nº. 19/98 que introduziu o sistema de regime jurídico único, estabeleceu-se que a remuneração dos servidores e o subsídio de que trata o § 4º do artigo 39, somente poderiam ser fixados em parcela única, vedado o acréscimo de verbas de qualquer natureza, como adicionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação, entre outras, observado o teto constitucional, previsto no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal.

Por sua vez a Lei nº. 7554/2001 que dispõe sobre a criação da Carreira dos profissionais do Desenvolvimento Econômico e Social, preconiza o seguinte:

“Art. 4º O sistema remuneratório dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social é estabelecido através do subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação, ou outra espécie remuneratória, obedecido o disposto no art. 37, X e XI, da Constituição Federal”

Desse modo, é indiscutível que a parte autora passou a ser remunerada por meio de subsídio fixado em parcela única.

Das fichas financeiras trazidas com a a inicial, referentes aos períodos de 2008 a 2019 (ID 88866508 – Pág. 1 a 32), verifica-se que a partir de então a requerente passou a receber a remuneração em parcela única, sem constar a verba litigada, sendo preciso confirmar com precisão se houve redução da remuneração, ou se a vantagem pretendida foi mantida/absorvida nos proventos.

Acompanhando novo posicionamento desta Egrégia Câmara, com base no artigo 492 § único do CPC que determina que a decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional, é imperioso reconhecer que a sentença é nula, devendo o feito retornar a instrução para aferir se houve ou não a incorporação da verba pleiteada, ou, ainda, a existência de crédito a ser percebido pela parte requerente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PRELIMINARE DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REJEITADO – MÉRITO – SUPRESSÃO DA VERBA DENOMINADA “
TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38%”
- VALOR PAGO DE FORMA APARTADA DO SUBSÍDIO -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ELUCIDAÇÃO DA QUESTÃO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - REABERTURA DA INSTRUÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA – SENTENÇA CASSADA
- RECURSO PREJUDICADO.

1.
Somente após a realização de perícia contábil é possível apurar se houve ou não a incorporação da verba pleiteada, ou, ainda, a existência de crédito a ser percebido pelo requerente, razão pela qual é de rigor a nulidade da sentença, para que seja permitida ampla dilação probatória, de forma a esclarecer os pontos controvertidos
. 2. Sentença cassada. Recurso prejudicado.
(N.U 0054901-55.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021) Destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE, INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E VÍCIO ULTRA PETITA – REJEITADAS

- AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - SUPRESSÃO DA VERBA DENOMINADA “
TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38%”
- VALOR PAGO DE FORMA APARTADA DO SUBSÍDIO -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ELUCIDAÇÃO DA QUESTÃO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - REABERTURA DA INSTRUÇÃO - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PREJUDICADO. Somente após a realização de perícia contábil é possível apurar se houve ou não a incorporação da verba pleiteada, ou, ainda, a existência de crédito a ser percebido pelo requerente, razão pela qual é de rigor a nulidade da sentença, para que seja permitida ampla dilação probatória, de forma a esclarecer os pontos controvertidos.
(Apelação / Remessa Necessária 57160/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/07/2017, Publicado no DJE 19/7/2017).
(N.U 0054563-81.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 02/06/2021) Destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE COBRANÇA — SERVIDORA PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO — MUDANÇA DE REGIME JURÍDICO —
SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DENOMINADA “TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38%”
— VERIFICAÇÃO DA INTEGRAÇÃO DO VALOR PAGO NO SUBSÍDIO DO SERVIDOR — NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL — JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE — IMPOSSIBILIDADE —
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PRODUÇÃO DE PROVA NECESSÁRIA À SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA — SENTENÇA ANULADA —
RECURSO PREJUDICADO.

.
Conforme entendimento deste Tribunal, quando há necessidade da apuração exata quanto à incorporação da verba pleiteada ao subsídio da parte, o período, além da possibilidade do crédito já ter sido recebido por este, a elaboração de perícia contábil deve ser realizada na instrução processual, com ampla dilação probatória, a esclarecer os fatos necessários à elucidação da questão, não sendo possível o julgamento antecipado da lide.
(N.U 0051647-06.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021) Destaquei.

Posto isso,
não conheço do apelo
interposto pelo Estado de Mato Grosso e, em sede de
remessa necessária
, declaro a
nulidade da sentença, e determino o retorno dos autos à Comarca de origem para seu regular processamento e posterior realização de perícia contábil, nos termos da exposição acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022